Tribunal: TJDFT
Processo: 0702696-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0702696-30.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZILA APARECIDA DOS SANTOS AGRAVADO: INSTITUTO QUADRIX, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nos termos do art. 9o e 10 do CPC, vistas a parte Agravante, em 5 (cinco) dias, sobre a questão preliminar suscitada em contrarrazões pela parte Agravada. Intimem-se. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora